Tribunal: STF
Processo: ARE 1406950
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados em rodovia. Objeto de concessão administrativa. Ressarcimento. Fundamentos da decisão agravada não infirmados no agravo interno. Súmula nº 287/STF. Legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Ausência de impugnação de fundamentos adotados na decisão agravada atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional de regência aplicada pela corte local.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.